Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1002896-50.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ALECIO COLIONE JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CACERES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por ALECIO COLIONE JUNIOR contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Pje 1000432-35.2022.8.11.0006, que indeferiu “acesso imediato a todo o conteúdo investigativo, para o fim de postergar o acesso dos advogados aos elementos de prova relacionados a todas as diligências em andamento”.
O impetrante sustenta que: 1) “o ato coator configura-se pela negativa de acesso [...] a cópia da decisão que decretou a prisão temporária de seu cliente, bem como de acesso e vinculação aos autos”; 2) “aquelas provas já carreadas nos autos, e que já foram produzidas pela Autoridade Policial, devem obrigatoriamente ser disponibilizada como forma de acesso a defesa, podendo apenas ser sigilosas as diligências em andamento manterem-se em sigilo”; 3) “age a Autoridade Coatora com abuso de poder e ilegalidade ao negar à Impetrante prerrogativa fundamental sua prevista no Estatuto da OAB, situação que fere direito líquido e certo”.
Pede a concessão da segurança liminarmente para “determinar a Autoridade Coatora que proceda em até 2 horas a habilitação e vinculação do Impetrante aos autos de no 100432-35.2022.8.11.0006, ou ainda alternativamente que forneça cópia da decisão que efetivou o decreto prisional, manifestação da Autoridade Policial e do MP” (ID 118847493), com documentos (ID 118847494/118850450).
Vejamos a decisão impugnada:
“I - Acesso imediato e irrestrito aos autos.
Quanto ao pedido do d. advogado, devidamente constituído, requerendo habilitação para acesso aos autos, INDEFIRO, pois, há diligências sigilosas em curso e ainda não concluídas, sob pena de se frustrar a completa elucidação dos fatos criminosos ainda em fase investigativa.
Dispõe a Súmula 14 do STF, verbis: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, porém, tal acesso não é de caráter absoluto, devendo se limitar aos elementos já perfectibilizados e disponibilizados nos autos. De outro modo não é admissível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que a defesa tenha acesso à decretação e à realização das diligências investigatórias sigilosas ainda em andamento e com outros possíveis alvos.
[...]Como se não bastasse, a Lei no 13.245, de 12.01.2016, alterou o art. 7o da Lei no 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), passando a vigorar o inciso XXI, § 11, com a seguinte alteração, verbis:
[...] Do exposto, reconhecendo o risco concreto de comprometimento da eficácia e da finalidade das diligências já deferidas, há que se negar, por ora, o acesso imediato a todo o conteúdo investigativo, para o fim de postergar o acesso dos advogados aos elementos de prova relacionados a todas as diligências em andamento. [...].” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - 118811983)
Pois bem.
O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 31.3.2020; Rcl 25012 – Relator: Min. Edson Fachin – 27.3.2021).
Não obstante, o defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP – Relator: Min. Alexandre de Moraes - 21.7.2021).
Nesse sentido, destaca-se a Súmula Vinculante 14 do STF:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
Com efeito, a autoridade judicial não pode ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (Rcl 31.213/SP, Relator: Min. Marco Aurélio – 16.10.2018), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção (TJMT, HC 1020298-81.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021.
Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:
“2. Não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão preventiva do paciente, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Igualmente, a Defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, quando não pendente diligência sigilosa.” (HC 939296 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 29.5.2016)
Nesse quadro, impõe-se oportunizar o acesso pela Defesa do paciente aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para determinar ao Juízo singular que autorize o acesso ao advogado do representado [Mayron Cebalho Magalhães] aos autos da prisão temporária, em especial a representação policial e decisão constritiva, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em curso, imediatamente.
Outrossim, DETERMINA-SE o cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial, a notificação da autoridade impetrada para prestar, querendo e no prazo legal, suas informações.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista